Tribunal: TJMT
Processo: 1031150-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA QUEIROZ PERES CAMARGO - CPF: 060.818.741-09 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031150-30.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO BS2 S.A

Recorrida:

FERNANDA CRISTINA QUEIROZ PERES CAMARGO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora afirma que em 06/04/2022 sua conta corrente foi unilateralmente encerrada pela Recorrente, sem que fosse previamente comunicada a respeito, o que fez com que restasse saldo em conta não resgatado. Pugna pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos.

2.

O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

3.

O cancelamento da conta corrente da Recorrida é incontroverso nos autos, haja vista que a parte Recorrente confessou tê-lo feito.

4.

Assim, bastaria que a instituição bancária Recorrente comprovasse a notificação prévia da consumidora para ser legitimo o encerramento da conta bancária desta, mas não o fez no caso em comento.

5.

Apesar de a parte Recorrente ter alegado que comunicou a parte autora previamente sobre o encerramento da conta digital, e que o saldo desta deveria ser zerado até o dia 28/03/2022, não produziu nenhuma prova que comprovasse suas alegações, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

6.

Logo, a ausência de notificação configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

7.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Do mesmo modo, deve permanecer incólume a sentença ao determinar que a Recorrente promova o reembolso, a título de danos materiais, do valor de R$ 1.041,09 (mil, quarenta e um reais e nove centavos), correspondente ao saldo existente na conta bancária encerrada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023